Tribunal: CARF
Processo: 37095.001427/2006-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/06/2006
DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. SÚMULA VINCULANTE 8 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto­Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário.
Em decorrência da inconstitucionalidade dos dispositivos expressos na Súmula Vinculante do STF, restou sedimentado o entendimento sobre a aplicação do prazo quinquenal à decadência tributária das contribuições previdenciárias.
Para os lançamentos sujeitos à homologação da autoridade administrativa, quando houver antecipação de pagamento, aplica-se a regra de contagem de prazo do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - Ricarf.
SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL.
O art. 22, inc. IV, da Lei n.o 8.212/91, que prevê a incidência de contribuição previdenciária nos serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho foi julgado inconstitucional, por unanimidade de votos, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 595.838/SP, com repercussão geral reconhecida.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37095.001427/2006-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.156 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
EMPRESA JORNALISTICA PLANALTO MEDIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/06/2006
DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. SÚMULA VINCULANTE 8 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977
e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência
do crédito tributário.
Em decorrência da inconstitucionalidade dos dispositivos expressos na Súmula
Vinculante do STF, restou sedimentado o entendimento sobre a aplicação do
prazo quinquenal à decadência tributária das contribuições previdenciárias.
Para os lançamentos sujeitos à homologação da autoridade administrativa,
quando houver antecipação de pagamento, aplica-se a regra de contagem de
prazo do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
Ricarf.
SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS POR INTERMÉDIO DE
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO
GERAL.
O art. 22, inc. IV, da Lei n.o 8.212/91, que prevê a incidência de contribuição
previdenciária nos serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho foi julgado inconstitucional, por unanimidade de
votos, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 595.838/SP, com
repercussão geral reconhecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37095.001427/2006-27
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.156 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37095.001427/2006-27

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente a prejudicial de decadência, cancelando-se o lançamento até a competência
09/2001, inclusive, e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar o
Levantamento COP.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de notificação fiscal de lançamento de débito, de que o contribuinte
tomou conhecimento em 30/10/2006, referente a contribuições sociais previdenciárias apuradas
no período de 1/1997 a 6/2006, em face aos valores pagos aos funcionários, cooperativa de
trabalho, autônomos, pessoas físicas e contribuintes individuais e retenção de 11% destes. Os
débitos estão encartados nestes levantamentos:
 FE: diferenças apuradas na folha de pagamento dos segurados empregados
em comparação com as guias pagas pela empresa.
 FO: diferença apurada em agosto/1997 em comparação com a guia paga
pela empresa.
 PA: contribuição incidente sobre os valores pagos, creditados ou devidos
aos contribuintes individuais no período de 1/1997 a 9/1998, a égide da
Lei Complementar 84/96.
 PAA e PEE: contribuição das empresas sobre os valores pagos, creditados
ou devidos a autônomos e demais pessoas físicas de que trata a Lei
Complementar 84/96 até a competência 2/2000. A partir da competência
4/2003, também fora exigida a alíquota de 11%.
 COP: contribuição das empresas a serviços que lhe são prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
O contribuinte impugnou a lançamento, fls. 129/142, tendo reconhecido a
procedência dos débitos referentes aos levantamentos FE, COP, a partir da competência de maio
de 2001, PAA, a partir da competência de maio de 2001, e PEE, e requerido o parcelamento.
Requereu a declaração da decadência de janeiro/97 a maio/2001.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.156 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37095.001427/2006-27

Inconforma-se com a desqualificação dos pagamentos “Wells Fargo”, em razão da
alegada inexistência do CNPJ informados nos recibos, por não ser sua atribuição a verificação de
idoneidade da identificação da prestadora de serviços. Mais: estão incluídas empresas optantes
do Simples e dispensadas da retenção de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de
serviços executada na forma do art. 31 da Lei no 8.212/91, a partir de janeiro/2000, e sociedades
uniprofissionais, também dispensadas da retenção, pois não são empregados nem equiparados a
trabalhadores autônomos.
Enumerou, nos itens 5.1 e 5.2, empresas que devem ser excluídas do lançamento.
Discordou da glosa das notas fiscais de serviço de Uta Elisabeth de Abreu.
A 4a turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Santa
Maria/RS, fls. 172/173, converteu o julgamento em diligência para a) parcelamento da parte não
impugnada, b) que a autoridade lançadora manifeste-se em relação às provas de fls. 161/168 e c)
ciência ao impugnante.
A autoridade lançadora ratificou o lançamento às fls. 175.
O contribuinte aditou a impugnação às fls. 186/201, 206/207.
Acórdão de Impugnação, fls. 236/245
A autoridade julgadora declarou ser incompetente para apreciar alegações
relativas à inconstitucionalidade e ilegalidade, nos termos da Súmula CARF no 2.
Com relação aos pagamentos ao Sr. Paulo Silveira Pinto, ratificou o entendimento
da autoridade lançadora de que os documentos de fls. 99/112 não se constituem em notas fiscais
de serviço emitidas por empresa em face à carência de requisitos essenciais enumerado no voto.
Assim, atribuiu a esta prestação de serviços a pessoalidade física, pois os recibos
só informam o nome de fantasia “Wells Fargo” e o CNPJ informado não existe.
Acerca da alegação de que parte do lançamento inclui empresas enquadradas no
Simples ou sociedades uniprofissionais, esclareceu que os serviços prestados por pessoas físicas
(contribuintes individuais) foram extraídos da contabilidade da empresa cuja numeração está
discriminada com o histórico relativo. Na ausência de documentos idôneos (ex. notas fiscais) que
demonstrassem ter a prestação partido de pessoas jurídicas não havia como acolher este pedido.
Informou que a IN no 8/2000 foi revogada pela IN INSS/DC no 70/2002.
Rejeitou a perícia formulada, pois mesmo que os serviços houvessem sido
prestado por pessoas jurídicas ainda sim estariam sujeitos à retenção de 11%.
Excluiu da base de cálculo as notas fiscais de Uta Elizabeth de Abreu.
Ciência postal em 13/5/2008, fls. 247.

Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.156 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37095.001427/2006-27

Recurso Voluntário, fls. 250/270
Recurso voluntário formalizado em 9/6/2008.
O recorrente insistiu na decadência das contribuições sociais do período de
janeiro/1997 a maio/2001 e reiterou as razões apresentadas na impugnação em relação a
pagamentos a pessoas jurídicas desqualificadas para pessoas físicas.
Resolução (fls. 358 a 361)
Este Colegiado, em 8 de março de 2021, converteu o julgamento em diligência a
fim de que a unidade de origem informasse se houve recolhimento antecipado das contribuições
previdenciárias no período de 12/2000 a 9/2001, com a juntada dos relatórios RDA e RADA e a
intimação do contribuinte caso não identificasse tais pagamentos.
No Termo de Constatação Fiscal, fls. 363/364, a autoridade tributária relatou que
a auditora não incluiu as GPS no sistema de lançamento, razão pela qual não houve a geração
dos relatórios RDA e RADA. Na sequência, confirmou a existência de recolhimento antecipado
em todo o período, entabulando-os às fls. 365.
Por haver identificado os pagamentos, a autoridade tributária dispensou a
intimação do contribuinte.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
Decadência
Tem razão o contribuinte ao requerer a decadência de parte da exigência fiscal.
A Súmula Vinculante no 81 do Supremo Tribunal Federal decidiu ser
inconstitucional o prazo decadencial previdenciário definido nos arts, 45 e 46 da Lei no 8.212/91,
devendo ser aplicado o prazo estabelecido no Código Tributário Nacional de 5 (cinco) anos.
Sobreveio o Superior Tribunal de Justiça e exarou o entendimento vinculante no
julgamento do processo representativo de controvérsia REsp 973.733/SC, em que esclareceu que
a contagem do prazo decadencial com fundamento no art. 173, I, do Código Tributário Nacional,
aplica-se aos casos em que a Lei não prevê recolhimento antecipado do tributo ou quando este

1 São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei
8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.156 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37095.001427/2006-27

não é realizado. Enquanto isto, a aplicabilidade do art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional
estaria condicionada, em tributos submetidos ao lançamento por homologação, à antecipação do
pagamento sem o prévio exame da autoridade fiscal e à ausência de dolo, fraude ou simulação.
Em resumo, com estas decisões das Cortes Superiores, o prazo decadencial passa
a ser de 5 (cinco) anos e a contagem requer a verificação de recolhimento antecipado do tributo
devido e a ausência de dolo, fraude ou simulação, para que atraia a contagem a partir da regra do
art. 150, §4o, do CTN. Do contrário, é devida a fórmula do art. 173, I, do CTN.
O lançamento em questão refere-se ao período de 1/1997 a 6/2006, tendo o sujeito
passivo tomado conhecimento em 30/10/2006.
Houve recolhimento antecipado de contribuinte previdenciária na forma da tabela
abaixo trazida aos autos pela unidade preparadora.

Desta forma, com base na regra de contagem estabelecida no art. 150, § 4o, CTN,
reconheço a decadência do crédito tributário constituído no período de 1/1997 a 9/2001,
inclusive.
Contribuinte Individual
Neste ponto, o recorrente, em sua peça recursal, limita-se a reiterar os termos da
impugnação apresentada, sem apresentar provas que os respaldem.
Dessa forma, em vista do disposto no §3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF2, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – Ricarf, não tendo sido apresentadas
novas razões de defesa perante a 2a instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo
órgão julgador de primeira instância em consonância parcial com o entendimento deste Relator,
adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do teor de seu voto condutor:

2 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.156 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37095.001427/2006-27

Quanto aos pagamentos feitos ao Sr. Paulo Silveira Pinto, concordamos que os
documentos acostados pela auditora fiscal, às fls. 99/112 não se constituem em Notas
Fiscais de Serviço emitidas por empresa, pois não contém os requisitos essenciais, a
saber:
• Denominação "Nota Fiscal";
• Número de ordem, série/ subsérie e o número da via;
• Natureza da operação ( venda, devolução, remessa para demonstração, prestação de
serviço);
• Data de emissão;
• Nome do titular ( pessoa física, pessoa jurídica),endereço, inscrição estadual e CNPJ;
• Nome do destinatário (adquirente de produtos e serviços, endereço, inscrição estadual
e CNPJ);
• Base de cálculo do ICMS;
• Nome, endereço, inscrição estadual, CNPJ do impressor de notas, data, quantidade da
impressão, números de ordem, com respectiva série/ subsérie, bem como número da
autorização para impressão de documentos fiscais.
Trata-se de recibos, pela prestação de serviço de produção de textos jornalísticos, onde
simplesmente consta o nome fantasia Wells Fargo e foi datilografado um CNPJ, que
mesmo válido, não revestiria o documento das características exigidas para a pessoa
jurídica. Note-se que no documento acostado à fl. 99, em formato idêntico aos demais,
consta o CPF de Paulo Silveria Pinto como pudemos constatar em pesquisa ao sistema
informatizado, com tela anexa à fl. 209.
Ademais, o CNPJ datilografado (88.774.971/0001-03) não existe. Existe o CNPJ
88.774.971/0001-30 para a empresa Soc. Jornalística Folha do Povo Ltda. estranha à
lide. Tela de consulta à fl. 210. Desse modo entendemos como correto o lançamento da
auditora fiscal no sentido de considerar prestação de serviços realizado por pessoa
física.
Quanto à alegação de que no lançamento estão incluídas inúmeras empresas que estão
enquadradas no SIMPLES e, portanto, dispensadas de reter o percentual de 11% sobre o
valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviços na forma do art. 31 da Lei n° 8.212/91 a
partir de janeiro/2000, conforme a IN no 8 de 21/01/2000, bem como, de inúmeras
empresas prestadoras de serviços de assessoria e consultoria, tais como advocacia,
medicina, auditoria, contadoria e informática a auditora fiscal esclarece no relatório
fiscal (fls. 92/94) que se trata de serviços prestados por contribuintes individuais cujos
valores foram extraídos da contabilidade da empresa em contas de despesa cuja
numeração está devidamente discriminada no Relatório de Lançamentos (fls. 45/74)
inclusive com o histórico correspondente. Na Informação Fiscal prestada por ocasião da
diligência confirma que a contribuição lançada refere-se a prestador de serviço pessoa
física.
Como os lançamentos foram realizados com base na escrituração contábil e a empresa
não traz aos autos quaisquer provas de que os serviços foram prestados por pessoas
jurídicas, no caso a contabilização com a apresentação dos documentos de Caixa
comprobatórios da prestação dos serviços por pessoas jurídicas (notas fiscais), torna-se
vã a alegação de que seriam empresas optantes pelo SIMPLES, pois mesmo que fossem
somente estariam dispensadas da retenção de 11% na vigência da IN n° 08, de
21/01/2000 a qual foi revogada pela INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/DC N° 070,
DE 10 DE MAIO DE 2002:
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.156 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37095.001427/2006-27

Art. 147. No período de 1 de janeiro de 2000 até o dia anterior à vigência desta
Instrução Normativa, a empresa optante pelo SIMPLES não está sujeita à
retenção de 11% (onze por cento) sobre o valor bruto da nota fiscal, da fatura ou
do recibo emitido, quando prestar serviços executados mediante cessão de mão-
de-obra ou empreitada, na forma do disposto no art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991.
(Redação dada pela Instrução Normativa INSS/DC n°080, de 27.08.2002).
Como os lançamentos se referem às contribuições incidentes sobre os serviços prestados
por pessoas físicas e tendo em vista que o instrumento de impugnação não apresentou
elementos probatórios que lograssem êxito em desconstituir a contribuição
legitimamente lançada, não procede o pedido de perícia com o quesito para verificar se
as empresas prestadoras de serviço a que se refere o art. 31 da Lei n° 8.212/91, e que se
encontram devidamente listadas na NFLD em comento, procederam com o
recolhimento de suas respectivas obrigações previdenciárias patronais a que se refere o
art. 22, I da Lei8.212/91 e as do art. 31 do referido diploma legal.
Todavia apenas a título de esclarecimento das alegações apresentadas, a Lei n° 8.212/91
teve a redação alterada pela MP n°1.663-15, de 22/10/98, convertida na Lei n°9.711, de
20/11/98 com vigência a partir de 02/99, que dispôs:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-
de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento
do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a
importância retida até o dia dois do mês subsequente ao da emissão da respectiva
nota fiscal ou fatura em nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o
disposto no § 5 do art. 33 desta Lei.
§1o O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal
ou fatura de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo
estabelecimento da empresa cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento
das contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de
pagamento dos segurados a seu serviço.
§2o Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo
anterior, o saldo remanescente será objeto de restituição. (Redação alterada pela
MP no 1.663, de 22/10/98, convertida na Lei n° 9.711, de 20/11/98).
Art. 33. ...
§5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre
se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe
sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo
com o disposto nesta Lei.
O Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06/05/1999, dispõe:
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá
reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação
de serviços e recolher a importância retida em nome da empresa contratada,
observado o disposto no §5o do art. 216. (Redação dada pelo Decreto n2 4.729,
de 2003)
§1o Exclusivamente para os fins deste Regulamento, entende-se como cessão de
mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou
nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou
não com a atividade fim da empresa, independentemente da natureza e da forma
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.156 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37095.001427/2006-27

de contratação, inclusive por meio de trabalho temporário na forma da Lei no
6.019, de 3 de janeiro de 1974 entre outros.
Assim, mesmo que o serviço tivesse sido prestado por pessoas jurídicas, estariam
sujeitas à retenção, pela empresa contratante de serviços prestados mediante cessão de
mão de obra, na alíquota de 11% incidente sobre o valor bruto da notas fiscais emitidas,
cujo valor seria compensado pelo respectivo estabelecimento da empresa cedente da
mão-de-obra, quando do recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social
devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a seu serviço.
Embora a Súmula no 425 do STJ tenha determinado que a retenção de 11% não se
aplica às empresas optantes do Simples, como os lançamentos tomaram por base a escrituração
contábil do recorrente e não houve a juntada de provas de que os serviços tenham sido prestados
por pessoas jurídicas, ex. notas fiscais de serviços, por esta carência documental impende manter
a infração.
Quanto à Coprescal Serviços, divirjo do acórdão condutor em manter a exigência
da alíquota de 15% incidente sobre nota fiscal ou fatura de serviços prestada por cooperado por
intermédio de cooperativa de trabalho, no teor dos arts. 22, IV, e 30, I, “b” da Lei no 8.212/91.
O art. 22, IV, da Lei no 8.212/91 foi julgado inconstitucional pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 595.838/SP, assim ementada:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 22, INCISO IV, DA LEI No 8.212/91, COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI No 9.876/99. SUJEIÇÃO PASSIVA. EMPRESAS
TOMADORAS DE SERVIÇOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERADOS
POR MEIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO. BASE DE CÁLCULO. VALOR
BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA. TRIBUTAÇÃO DO FATURAMENTO.
BIS IN IDEM. NOVA FONTE DE CUSTEIO. ARTIGO 195, § 4o, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.156 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37095.001427/2006-27

O STF, por intermédio do Plenário Virtual, também reconheceu a existência de
repercussão geral da questão constitucional suscitada, em 15/5/2009.
Em 25/02/2015, foi publicada a decisão definitiva do STF, proferida na sessão de
18/12/2014, no sentido de declarar inconstitucional a exação em questão, sem modulação de
seus efeitos, nos seguintes termos:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO COM
QUE SE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO IV DO ART. 22
DA LEI No 8.212/91, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 9.876/99.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
EXCEPCIONALIDADE.
LEI
APLICÁVEL
EM
RAZÃO
DE
EFEITO
REPRISTINATÓRIO. INFRACONSTITUCIONAL.
1. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade é medida extrema, a
qual somente se justifica se estiver indicado e comprovado gravíssimo risco irreversível
à ordem social. As razões recursais não contêm indicação concreta, nem específica,
desse risco.
2. Modular os efeitos no caso dos autos importaria em negar ao contribuinte o próprio
direito de repetir o indébito de valores que eventualmente tenham sido recolhidos.
3. A segurança jurídica está na proclamação do resultado dos julgamentos tal como
formalizada, dando-se primazia à Constituição Federal.
4. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da legislação aplicável
resultante do efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade do inciso IV
do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
5. Embargos de declaração rejeitados.
No âmbito do legislativo, foi editada a Resolução Senado Federal no 10/2016, para
“suspender” a execução do dispositivo inconstitucional.
Em conformidade com o art. 62, § 2o do Regimento Interno do CARF (Ricarf),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, as decisões definitivas de mérito do STF e do
STJ, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei 5.869/1973 ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei
no 13.105/2015 devem ser reproduzidas pelas Turmas do CARF.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
...
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
É este o caso dos autos e, reproduzindo a decisão da Suprema Corte, cumpre
afastar a exigência diante da inconstitucionalidade do dispositivo legal que lhe dava fundamento.
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.156 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37095.001427/2006-27

Desta sorte, o lançamento referente ao período não decaído deve ser retificado a
fim de excluir o Levantamento COP, aí incluída a retenção de 15% alusiva à Coprescal Serviços.
CONCLUSÃO
Voto em dar parcial provimento ao recurso voluntário para:
a) Declarar a decadência do crédito tributário constituído no período de 1/1997 a
9/2001, inclusive; e
b) Cancelar o Levantamento COP.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital